Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA, CARTULARIDADE E LITERALIDADE. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ABSTRAÇÃO. PORTADOR DA CÁRTULA DE CHEQUE DE BOA-FÉ. RECURDO IMPROVIDO
1. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo. Aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória.
2. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, sendo defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o terceiro, ao portador, exceto em caso de má-fé.
3. A Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
4. As exceções que a embargante dispunha contra o credor originário, primeiro endossante, não podem ser opostas à portadora do cheque, endossatária de boa-fé.
3. Apelação desprovida.